Tribunal: TJMT
Processo: 1008371-76.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008371-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRE CORREA MENDES - CPF: 650.458.071-53 (RECORRIDO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 04.386.647/0001-54 (RECORRENTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MORAL DECORRENTE DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA E ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa jornalística contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, proposto por coronel aposentado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em razão da publicação de duas reportagens em 04.12.2024, consideradas ofensivas à honra e à imagem do autor, com pedido de compensação pecuniária. A sentença fixou indenização em R$ 15.000,00, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária pela Taxa Selic, conforme critérios estabelecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve abuso do direito de informação, configurando ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais; (
ii
) saber se a prova documental superveniente apresentada pela Recorrente é suficiente para afastar a ilicitude da conduta; (
iii
) saber se o valor da indenização fixado atende aos critérios de
proporcionalidade
e razoabilidade; e (
iv
) saber qual o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por responsabilidade extracontratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberdade de imprensa, embora fundamental, não autoriza a divulgação de informações inverídicas ou especulativas, que atinjam a honra e a imagem de terceiros, configurando abuso do direito de informar.

As provas documentais juntadas no recurso, consistentes em ofício administrativo e postagens em redes sociais do recorrido, não comprovam a veracidade das acusações veiculadas nas matérias, nem afastam a ilicitude da conduta da empresa jornalística.

O dano moral decorrente de publicações jornalísticas difamatórias é presumido, conforme entendimento consolidado de que o prejuízo é in
re

ipsa
.

A quantificação da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade da ofensa, a repercussão do fato e a condição das partes. O valor fixado revela-se adequado.

Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme art. 398 do CC/2002 e Súmula 54/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O exercício da liberdade de imprensa não legitima a veiculação de matérias jornalísticas sem lastro probatório, com caráter difamatório e especulativo, configurando abuso do direito de informação e ensejando responsabilidade civil por dano moral in
re

ipsa
. 2. A juntada de prova superveniente que não comprova os fatos veiculados nas reportagens não afasta a ilicitude da conduta da empresa de comunicação. 3. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo devida desde o evento danoso quando fundada em responsabilidade
extracontratual.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA EPP (Recorrente) contra a sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de indenização por danos morais movida por ALEXANDRE CORREA MENDES (Recorrido).

A ação originária foi deflagrada pelo Recorrido sob a alegação de que, em 04/12/2024, o portal de notícias "Olhar Direto", de propriedade da Recorrente, publicou duas matérias jornalísticas intituladas "Rei do
sextou
– Voo para conteúdo no Instagram teria sido gota d’água na demissão de Coronel Mendes" e "Rei do
sextou
II – Foco nas redes sociais tinha como objetivo potencializar redes para eleição de 2026" (ID 333314946, Pág. 6-8). Segundo o Recorrido, as matérias possuíam cunho difamatório e especulativo, desprovidas de qualquer embasamento fático, com o objetivo de denegrir sua imagem pública como Coronel aposentado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e representavam uma vingança pessoal por uma condenação anterior (ID 333314946, Pág. 8-9 e ID 333315852). Em virtude desses fatos, o Recorrido pleiteou indenização por danos morais no montante de quarenta mil reais (R$ 40.000,00).

Inicialmente, a Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, o que levou à decretação de sua revelia (ID 333315858). No entanto, em sede de embargos de declaração (ID 333315865), a Recorrente arguiu a nulidade da citação, alegando que o ato citatório foi realizado em endereço diverso do seu, e que não estava cadastrada no sistema CLICKJUD para citações eletrônicas, ao contrário do que sustentado pelo Recorrido (ID 333315865, Pág. 3-4). O Juízo de primeiro grau acolheu os embargos, reconheceu a nulidade da citação e revogou a sentença anterior, mas considerou a Recorrente citada em virtude do seu comparecimento espontâneo nos autos (ID 333315871, Pág. 2-3).

Após a regularização da citação, nova audiência de conciliação foi designada e realizada, porém sem êxito (ID 333315878). A Recorrente apresentou contestação (ID 333315880), defendendo que as publicações estavam amparadas pela liberdade de imprensa e pelo direito coletivo à informação, negando a ocorrência de ato ilícito e de dano moral, e, subsidiariamente, postulando a minoração do valor da indenização e a aplicação dos juros de mora a partir da prolação da sentença, conforme o artigo 407 do
Código Civil. O Recorrido, em impugnação à contestação (ID 333315881), reiterou os termos da inicial, enfatizando o caráter especulativo e difamatório das matérias.

A sentença final de primeiro grau (ID 333315882 e ID 333315883), após análise das provas e das alegações das partes, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA EPP ao pagamento de quinze mil reais (R$ 15.000,00) a título de danos morais, acrescidos de juros legais desde o evento danoso (04/12/2024) e correção monetária pela Taxa Selic, deduzindo o IPCA/IBGE até a data do arbitramento, e a partir daí, exclusivamente pela Taxa Selic, com fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil, e na nova redação do artigo 406 do Código Civil dada pela Lei no 14.905/2024. O juízo de origem entendeu que a Recorrente excedeu os limites do direito de informar, veiculando informações sem qualquer embasamento concreto e verídico, configurando ato ilícito e violação da honra e imagem do Recorrido.

Inconformada com a decisão, a INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA EPP interpôs o presente recurso inominado (ID 333315884). Nas razões recursais, a Recorrente reitera que agiu dentro dos limites da liberdade de imprensa, em regular exercício do direito de informar. Acrescenta a existência de "prova nova" (ID 333315884, Pág. 5), consubstanciada em Ofício no 17338/2025/COOCIOPAER/SESP, datado de 08/08/2025 (ID 333315886), e vídeos do Instagram do Recorrido (
IDs
333315887 e 333315888), os quais, em sua visão, demonstram a correlação entre a atuação institucional e o uso político-eleitoral da imagem do Recorrido, justificando o teor das matérias. Impugna, ainda, a configuração do dano moral, a ausência de ato ilícito, o valor excessivo da condenação e o termo inicial dos juros de mora, defendendo sua incidência a partir da prolação da sentença.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 333315889), pugnando pela manutenção integral da sentença, salientando que as “provas novas” apresentadas pela Recorrente não se relacionam diretamente com as alegações difamatórias e especulativas das matérias, e que a condenação anterior da própria Recorrente, pelo uso indevido da imagem do Recorrido, demonstra a reiteração da conduta ilícita.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Da Admissibilidade do Recurso e da Prova Nova

Preliminarmente, no que tange à admissibilidade recursal, verifico que o recurso inominado foi interposto tempestivamente e acompanhado do devido preparo (
IDs
333315884 e 333315885), preenchendo os requisitos extrínsecos e intrínsecos exigidos para seu conhecimento. A propósito, a certidão de ID 333315890 confirmou a tempestividade do recurso e do preparo.

A Recorrente buscou, ainda, a admissão de prova nova, consubstanciada no Ofício no 17338/2025/COOCIOPAER/SESP, datado de 08 de agosto de 2025 (ID 333315886), e em vídeos de Instagram do Recorrido (
IDs
333315887 e 333315888). Embora a admissão de documentos novos em fase recursal seja possível, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, desde que a parte demonstre a impossibilidade de sua produção no momento oportuno ou que se trate de documento novo, ou que se destine a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapor-se a documento produzido nos autos, é imperativo que tais provas sejam pertinentes e verossímeis, e que efetivamente influenciem no deslinde da controvérsia.

No presente caso, e como demonstrarei a seguir, a pretensa "prova nova" não altera o panorama fático-probatório já consolidado nos autos, tampouco confere respaldo às alegações da Recorrente sobre a veracidade ou o caráter meramente informativo de suas publicações. A existência de voos oficiais ou postagens em redes sociais, anteriores às matérias questionadas, por si só, não autoriza a imputação de ilícitos ou de interesses eleitoreiros sem um lastro probatório robusto, que inexiste. Assim sendo, a valoração da referida prova nova revela-se insuficiente para modificar o entendimento adotado pela instância a quo.

Da Liberdade de Imprensa e do Abuso do Direito de Informação

A tese central da Recorrente reside na alegação de que suas publicações estariam amparadas pela liberdade de imprensa e pelo direito à informação, direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal de 1988, em seus artigos 5o, incisos IV, IX e XIV, e 220. É incontroverso que a imprensa desempenha um papel crucial em uma sociedade democrática, atuando como fiscalizadora e informadora, mas essa liberdade não é absoluta e encontra limites nos direitos da personalidade, notadamente a honra e a imagem das pessoas. O equilíbrio entre esses direitos fundamentais é uma das tarefas mais complexas da hermenêutica constitucional.

No caso em apreço, as matérias veiculadas pela Recorrente (ID 333314946, Pág. 6-8) não se limitaram a narrar fatos de interesse público de forma objetiva e verídica. Ao contrário, utilizaram-se de expressões como "Rei do
sextou
", "Voo para conteúdo no Instagram teria sido gota d’água na demissão de Coronel Mendes" e "Foco nas redes sociais tinha como objetivo potencializar redes para eleição de 2026". Tais "chamadas" e os respectivos textos denotam um caráter especulativo e, mais grave, a imputação de condutas indevidas (uso de avião corporativo para fins pessoais e interesse político eleitoreiro) sem qualquer embasamento concreto ou prova. A petição inicial do Recorrido (ID 333314946) é categórica ao afirmar que as matérias "especulam com extrema má fé e sensacionalismo acerca das razões por trás da aposentadoria do Requerente da Polícia Militar", utilizando "palavras sutis para ataques pessoais à figura do Requerente, inventando histórias dignas de tabloides ou 'revistas de fofoca' para atingir a imagem pública do
ex-coronel
" (ID 333314946, Pág. 8).

É fundamental distinguir a informação jornalística do mero boato ou da especulação maliciosa. A informação deve ser pautada pela veracidade e pela pertinência, além de observar o dever geral de cuidado. Quando a publicação desborda para o campo da suposição, da insinuação ou da calúnia, sem o necessário lastro probatório, transmuda-se em abuso de direito, passível de reparação. A jurisprudência dos tribunais pátrios, incluindo a colacionada na própria contestação da Recorrente, tem sido uníssona em afirmar que o direito à informação não autoriza a veiculação de dados inverídicos, difamatórios ou injuriosos. O artigo 186 do Código Civil é cristalino ao estabelecer que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". No mesmo sentido, o artigo 927 do mesmo diploma legal prevê que "aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

A Recorrente invoca a Lei no 5.250/67 (Lei de Imprensa), em seu artigo 1o, que
preconiza
a liberdade de manifestação do pensamento, mas ressalva a responsabilidade pelos abusos que forem cometidos. É precisamente esse abuso que se vislumbra na conduta da Recorrente. Não houve a demonstração, pela empresa jornalística, de que as informações divulgadas eram verdadeiras ou que houve a necessária apuração prévia para evitar a veiculação de conteúdo difamatório. O ofício administrativo e os vídeos do Instagram, apresentados como "prova nova" (
IDs
333315886, 333315887 e 333315888), não demonstram que o Recorrido utilizou o avião corporativo para "gravar conteúdo para o Instagram" ou que suas postagens em redes sociais, por si só, visavam alavancar uma candidatura política em 2026 de forma indevida. As postagens no Instagram, que datam de período anterior às publicações ofensivas da Recorrente, mostram o Recorrido em atividades públicas, como a declaração "E hoje o
sextou
é aqui em Sorriso, capital do Agronegócio", a qual, em si, não constitui prova de má-fé ou desvio de finalidade na utilização de bens públicos para gravação de conteúdo pessoal ou para fins eleitorais ilícitos. A mera existência de voos oficiais e a presença em redes sociais, que é prática comum para figuras públicas em cargos de destaque, não pode ser deturpada para justificar acusações tão graves sem evidências concretas.

Ademais, a Recorrente já havia sido condenada em processo anterior (no 1065253-63.2022.8.11.0001,
IDs
333315852), movido pelo mesmo Recorrido, por uso indevido de sua imagem em matéria jornalística sobre assédio moral, fato que, inclusive, foi invocado pelo Recorrido como indício de "rixa pessoal" e "vingança" (ID 333314946, Pág. 8-9 e ID 333315889, Pág. 4). Essa reiteração de condutas, mesmo após uma condenação judicial prévia, demonstra a persistência do abuso do direito de informar e a falta de cautela na apuração e veiculação de notícias.

Assim, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a ilicitude da conduta da Recorrente pelo abuso do direito de informação, mostra-se irretocável, pois as publicações
em tela efetivamente ultrapassaram os limites da crítica legítima e do dever de informar,
caracterizando
um ataque à honra e à imagem do Recorrido.

Da Configuração do Dano Moral In Re
Ipsa

A Recorrente argumenta a inexistência de dano moral, aduzindo que não houve qualquer indicação na reportagem que pudesse ferir os direitos do Recorrido. Entretanto, tal alegação não se sustenta diante do contexto fático e jurídico. O dano moral, em casos de veiculação de matérias jornalísticas difamatórias e inverídicas, é presumido, configurando-se in
re

ipsa
. A ofensa à honra objetiva (reputação) e à honra subjetiva (autoestima) de um indivíduo, especialmente uma figura pública como um Coronel da Polícia Militar aposentado, é intrínseca à natureza da conduta ilícita praticada.

A Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, embora se refira a juros de mora, implicitamente reconhece a configuração do dano a partir do evento. A doutrina e a jurisprudência consolidada entendem que a divulgação de informações falsas ou altamente especulativas sobre a conduta de uma pessoa, capazes de denegrir sua imagem profissional e pessoal, causa um sofrimento e um abalo à reputação que independem de prova específica, ou seja, são in
re

ipsa
. O Recorrido, em sua petição inicial, narrou que sua imagem foi "maculada perante a tropa e perante a sociedade mato-grossense" (ID 333314946, Pág. 8-9). Esse tipo de dano não requer comprovação de prejuízo material ou de abalo psicológico aprofundado, pois a própria veiculação da notícia ofensiva já o caracteriza.

A decisão de primeiro grau, ao fundamentar a condenação, citou precedentes que
corroboram
esse entendimento, afirmando que "a matéria jornalística, a qual vai além da narrativa do fato, fica desamparada pela liberdade de informação, podendo ser considerada ofensiva, sendo cabível o dever de indenizar pretendido" (ID 333315882, Pág. 4).

Portanto, a configuração do dano moral é inequívoca, e a sentença merece ser mantida neste particular.

Do Quantum Indenizatório

A Recorrente pleiteia a minoração do valor da condenação, alegando que os quinze mil reais (R$ 15.000,00) arbitrados seriam excessivos e desproporcionais, sugerindo a aplicação de valores menores, como três mil reais (R$ 3.000,00) ou cinco mil reais (R$ 5.000,00), com base em outros julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Entretanto, a fixação da indenização por danos morais deve observar uma série de critérios, buscando-se a dupla finalidade da reparação: compensar a vítima pelo
sofrimento
experimentado e, ao mesmo tempo, impor um caráter pedagógico-punitivo ao ofensor, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita. Esses critérios incluem a gravidade da ofensa, a extensão do dano, a repercussão social do fato, a capacidade econômica das partes, e a conduta do ofensor.

O Recorrido é um Coronel aposentado da Polícia Militar, com uma carreira de mais de
30
anos (ID 333314946, Pág. 6), o que lhe confere notabilidade e uma imagem pública de relevo. A difamação contra uma figura pública possui um impacto amplificado, atingindo não apenas sua esfera pessoal, mas também sua reputação profissional e social em um ambiente que exige probidade e retidão. O fato de a Recorrente ser um veículo de comunicação de "relevante porte com grande alcance de leitores" (ID 333315881, Pág. 3) e possuir
um grande número de seguidores
(mais de 300 mil)
em redes sociais, como destacado nas contrarrazões (ID 333315889, Pág. 9-10), agrava a lesão, pois a notícia difamatória alcança um vasto público.

Ademais, como já mencionado, a conduta da Recorrente não é isolada. A existência de uma condenação anterior pelo mesmo tipo de abuso (ID 333315852), envolvendo o uso indevido da imagem do Recorrido, reforça o caráter pedagógico da indenização, que deve ser suficiente para coibir novas práticas abusivas. O valor arbitrado em quinze mil reais (R$ 15.000,00) pela sentença de primeiro grau (ID 333315882, Pág. 6) se mostra razoável e proporcional, harmonizando-se com os princípios norteadores da matéria, sem configurar enriquecimento sem causa para o Recorrido.

A comparação com outros julgados que estabeleceram valores inferiores

não é, por si só, determinante. Cada caso apresenta suas particularidades e deve ser analisado individualmente. No presente contexto, a gravidade da imputação (uso indevido de bem
público e fins eleitoreiros) e a reincidência da Recorrente no abuso do direito de informar justificam o valor fixado.

Do Termo Inicial dos Juros de Mora

Por fim, a Recorrente impugna o termo inicial dos juros de mora, defendendo que sua incidência deveria ocorrer a partir da prolação da sentença, conforme o artigo 407 do Código Civil, e não do evento danoso, citando julgado do Superior Tribunal de Justiça (
REsp
903258/RS).

Contudo, o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme a Súmula 54, é de que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". No presente caso, a responsabilidade da Recorrente é de natureza extracontratual, decorrente de ato ilícito. O argumento da Recorrente de que "o não pagamento desde a data do ilícito não pode ser considerado omissão imputável ao devedor, para efeito de tê-lo em mora, pois, mesmo que o quisesse, o devedor não teria como satisfazer obrigação decorrente de dano moral não traduzida em dinheiro nem por sentença judicial, nem por arbitramento e nem por acordo" (ID 333315884, Pág. 27-28), embora presente em alguns julgados mais antigos, foi superado pela consolidada interpretação do artigo 398 do Código Civil e pela Súmula 54 do STJ.

A própria sentença de primeiro grau aplicou corretamente o entendimento de que os juros de mora incidem desde o evento danoso (04/12/2024), aplicando a Taxa Selic deduzida do IPCA/IBGE até a data do arbitramento e, a partir daí, exclusivamente pela Taxa Selic, em consonância com a Lei no 14.905/2024 (
IDs
333315882, Pág. 8-9 e 333315883, Pág. 8-9). Essa metodologia de cálculo está em harmonia com as diretrizes mais recentes do Superior Tribunal de Justiça, que tem reconhecido a natureza declaratória da Lei no 14.905/2024 e a aplicação da Taxa Selic para a correção e juros de mora em débitos judiciais, já incorporando a atualização monetária.

Diante do exposto, não vejo motivos para alterar o termo inicial dos juros de mora fixado pela sentença de origem, que observou a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

Conclusão

Por
todo
o que precedeu, e após detida análise dos autos e das razões recursais, concluo que a sentença de primeiro grau realizou uma ponderação adequada entre os direitos fundamentais envolvidos – liberdade de imprensa e direitos da personalidade –, reconhecendo o abuso do direito de informar por parte da Recorrente. As alegações da Recorrente, tanto quanto à ausência de ato ilícito e dano moral, quanto à
excessividade
do quantum indenizatório e ao termo inicial dos juros de mora, não encontraram respaldo suficiente para reformar o decidido na instância a quo. A prova nova apresentada não é apta a alterar o juízo de mérito.

Dessa forma, a decisão singular deve ser mantida em sua integralidade, por seus
próprios
e bem lançados fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026